Tribunal: TJES
Processo: 5016241-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016241-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO ALMEIDA LEOPOLDINO

AGRAVADO: D D LIMA COMERCIO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência proveniente do e. STJ,
“[...]é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

2. Uma vez que o agravante não logrou comprovar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pátria, mantém-se íntegra a decisão que denegou a benesse.

3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ele formulado. (ID
. 78985986
)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta basicamente que
“[...]não há previsão legal que restrinja a concessão da gratuidade de justiça a depender da natureza da tutela jurisdicional[...]”
e foram juntados documentos que comprovam a sua hipossuficiência econômica. Que o magistrado singular não apresentou justificativas concretas para o indeferimento da benesse, denotando ausência de fundamentação adequada, bem como que o pedido formalizado pelo recorrente possui presunção de veracidade e só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário que não consta dos autos. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a concessão do benefício. (ID
. 16183457
)

Por meio da decisão ID. 16416069 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 19 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ele formulado. (ID
. 78985986
)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta basicamente que
“[...]não há previsão legal que restrinja a concessão da gratuidade de justiça a depender da natureza da tutela jurisdicional[...]”
e foram juntados documentos que comprovam a sua hipossuficiência econômica. Que o magistrado singular não apresentou justificativas concretas para o indeferimento da benesse, denotando ausência de fundamentação adequada, bem como que o pedido formalizado pelo recorrente possui presunção de veracidade e só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário que não consta dos autos. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a concessão do benefício. (ID
. 16183457
)

Ao proferir a decisão ID. 16416069 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exrecer juízo diverso.

Ocorre que apesar da alegada hipossuficiência do agravante, a demanda originária envolve discussão acerca de falha na instalação de piscina por ele adquirida junto com outros equipamentos em negócio cujo pagamento de entrada foi de R$11.815,00 (onze mil, oitocentos e quinze reais), conforme se depreende do documento ISD.
77287389.

Além disso, ao ser intimado para comprovar a alegada precariedade econômica, limitou-se a juntar extratos de uma única conta bancária do Banco do Brasil, o que se mostra insuficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, em que pese o fato de estar representado por advogados particulares, o que, aliado às peculiaridades acima transcritas, afastam a presunção de hipossuficiência econômica invocada.

Como se sabe, a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.